Tribunal: TJSP
Processo: 1036467-23.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que requer o reconhecimento de incidência de erro material, contradição e omissão. Erro material que deve ser sanado, sem qualquer interferência no resultado do julgado. Demais argumentos que visam efeitos infringentes, incabíveis em sede de Embargos de Declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que requer o reconhecimento de incidência de erro material, contradição e omissão. Erro material que deve ser sanado, sem qualquer interferência no resultado do julgado. Demais argumentos que visam efeitos infringentes, incabíveis em sede de Embargos de Declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.